Tribunal: TJDFT
Processo: 0033838-40.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033838-40.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO RODRIGUES ALVES, SILVERIO ROSA DE SOUZA, VALERIA ALVES DE MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O Banco do Brasil interpôs agravo em recurso especial, Id. 9473243, pág. 01/52. Uma vez recebido referido recurso no STJ, ali foi proferido despacho determinando a devolução do feito à origem, em razão da determinação no sentido de que o processo estava relacionado àqueles que poderiam fazer parte do acordo firmado com a FEBRABAN e homologado pelo STF. A parte contrária noticiou não ter interesse no citado acordo e postulou pela continuidade da marcha processual, Id. 10512262, enquanto o Banco do Brasil manteve-se inerte. Assim, uma vez decorrido o prazo e tendo em vista a petição retro, determino à Secretaria que adote as providências necessárias para a devolução dos autos à Corte Cidadã. Brasília,15 de junho de 2020 18:40:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA